Tribunal: STF
Processo: HC 93175
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
JÚRI - QUESITOS. A impugnação a quesito deve ocorrer na
   oportunidade revelada pelo artigo 571 do Código de Processo
   Penal.
        JÚRI - VEREDICTO. Tem-se a soberania do veredicto do
   Júri, não sendo o habeas meio hábil a concluir-se pela inocência
   do acusado e condenado.